Tribunal: TJSP
Processo: 2010927-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXUMAÇÃO DE CORPO) – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS FILHOS DO FALECIDO – INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 58965/2019 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010927-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IZABEL SALMA
FORTES, é agravada SONIA MARIA CARNEIRO SALVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010927-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30724-ACM
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010927-93.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 4a Vara Cível (F.R. Lapa)
Ação : Obrigação de fazer no 1073011-78.2019.8.26.0002
Juiz : Renato Guanaes Simões Thomsen
Agravante:
Izabel Salma Fortes
Agravada :
Sônia Maria Carneiro Salma
VOTO no 30724
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXUMAÇÃO
DE CORPO) INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS FILHOS DO FALECIDO

INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 58965/2019 DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 51 da origem que, nos autos da ação de obrigação de
fazer (exumação de corpo), determinou a inclusão no polo passivo
dos filhos do falecido.
Sustenta a recorrente, em suma, que a medida é
desnecessária, bastando a citação da viúva para prosseguimento da
demanda, por ser a parente mais próxima e invoca doutrina
favorável à sua tese. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento e não houve citação da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010927-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30724-ACM
3
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de obrigação
de fazer com o fim de exumação dos restos mortais de Rodolfo
Salam, irmão da agravante, falecido em 28 de janeiro de 2000, para
liberação de espaço no jazigo 67, quadra 49, localizado no
Cemitério Municipal da Lapa.
O Município afirmou não ter legitimidade para a sua
execução, sendo somente cabível a pedido do parente mais próximo.
O juízo a quo determinou a inclusão no polo passivo dos
filhos do falecido, sob pena de extinção.
Nos termos do artigo 31 do Decreto no 58965/2019 que
dispõe:
“Poderão requerer a exumação os familiares do morto,
atuando sempre um na falta do outro e, na ordem ora
estabelecida, o cônjuge sobrevivente, os ascendentes, os
descendentes e os irmãos, estes e aqueles últimos, se
maiores,
as
autoridades
competentes
e
demais
interessados previstos na legislação”.
Assim, porque a legislação municipal que regula a
matéria tem ordem para a atuação nesse sentido, desnecessária, ao
menos, por ora, a inclusão dos descendentes, já que o cônjuge
sobrevivente tem preferência sobre os demais para a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010927-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30724-ACM
4
exumação perante o cemitério municipal.
A reforma da decisão é medida que se impõe.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator